Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASNVERSAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PARA ADENTRAR NA VIA DE CIRCULAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a responsabilidade civil prevista no art. 186, do Código Civil, para que seja estabelecido o dever de indenizar devem vir comprovados os três elementos adiante relacionados: i) a prática de ato ilícito; ii) a ocorrência de dano; e iii) o nexo de causalidade entre o ato e o dano; e iv) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.
2. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, de acordo com o art. 29, inciso III, estatui que em caso de colisão transversal, em via não sinalizada, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo, aquele que estiver circulando pela via.
3. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC, não é possível o reconhecimento da veracidade de suas alegações.
4. As provas carreadas ao processo não deixam dúvida quanto à responsabilização da requerida pelo acidente causado, razão pela qual deve ser refutada as teses suscitadas pela apelante, notadamente quanto à imprestabilidade do laudo pericial, pois este tem fé pública, sendo, igualmente, elemento apto a demonstrar a dinâmica do acidente.
5. Apelação conhecida e não provida.